Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-24.2012.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000088-24.2012.8.11.0038
APELANTE: HELENA CALDEIRA VILA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Trata-se de Petição de interesse de HELENA CALDEIRA VILA requerendo a desistência do apelo (id.97172063).
É o sucinto relatório.
Decido.
Com efeito, manifestada a desistência da Apelante, em prosseguir com o julgamento do apelo, e sendo prescindível a anuência do recorrido, necessário o acolhimento do pleito, conforme previsto no artigo 998 do CPC.
Desta forma, restando inconteste a ausência de interesse do Recorrente em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto HOMOLOGA A DESISTÊNCIA manifestada, com fulcro nos artigos 998 do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.
Intimem-se.
Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora